Tribunal: TJDFT
Processo: 0726268-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
1. A tutela foi deferida para determinar o restabelecimento imediato do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes.
2. O contrato de seguro saúde se submete ao Código de Defesa do Consumidor (Enunciado 469 da Súmula do STJ), ao qual, em razão da aplicação da teoria da aparência, implicará a responsabilização dos fornecedores que participam da cadeia de consumo responsável pelo oferecimento do serviço.
3. A despeito da discussão trazida pela recorrente, na qual alega limitação quanto ao alcance da sua responsabilidade no cumprimento do contrato, ao argumento de que seria apenas administradora de benefícios, tenho que ela, em tese, integra a cadeia de consumo, de modo que incumbe fazer cumprir a obrigação contratual estabelecida, assim como a ordem judicial exarada.
4. As alegações da agravante carecem de melhor elucidação no primeiro grau, assegurada a ampla defesa e o contraditório, o que, por consequência, evidencia a inexistência da probabilidade do direito.
5. As astreintes constituem meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial e deve ser aplicada de forma razoável e limitada, de forma a impossibilitar o enriquecimento ilícito. No caso, o valor fixado não se mostra desproporcional ou excessivo e está dentro dos parâmetros fixados por este egrégio Tribunal de Justiça.
6. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido.